Tribunal: TJMT
Processo: 1017096-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017096-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIZA SALGUEIRO - CPF: 677.243.618-00 (ADVOGADO), RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES - CPF: 880.042.016-87 (AGRAVANTE), Diretora Regional do Senai-DR/MT (AGRAVADO), RM - CENTRO DE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 05.231.854/0001-00 (AGRAVADO), RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES - CPF: 880.042.016-87 (AGRAVADO), MARIZA SALGUEIRO - CPF: 677.243.618-00 (ADVOGADO), MARCELO MONTEIRO SALOMAO - CPF: 444.747.841-20 (ADVOGADO), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (AGRAVADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), RM - CENTRO DE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 05.231.854/0001-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA DE ECONOMIAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO ANTERIOR NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC. ATUAÇÃO CONTÍNUA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados via SISBAJUD, embora inferiores a quarenta salários mínimos, estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução originária.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a proteção do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta corrente e outras aplicações financeiras, desde que demonstrado seu caráter de reserva de economias destinada à subsistência do devedor e de sua família.

2. O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova concreta da origem e da natureza dos valores constritos, incumbindo ao executado demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da proteção invocada.

3. A mera circunstância de o valor bloqueado ser inferior a quarenta salários mínimos não basta para afastar a penhora quando inexistem elementos que evidenciem tratar-se de verba alimentar ou reserva financeira protegida por lei.

4. Os agravantes não apresentaram extratos bancários ou qualquer documento apto a comprovar a origem dos recursos, sua natureza alimentar ou sua destinação à subsistência familiar, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhes competia.

5. A prescrição intercorrente exige a observância da sistemática prevista no art. 921 do CPC, com suspensão formal da execução e posterior transcurso do prazo prescricional sem impulso útil atribuível ao exequente.

6. A suspensão expressa da execução ocorreu apenas em 20/01/2024, com determinação judicial fundada na ausência de bens penhoráveis e suspensão do curso prescricional pelo prazo legal.

7. Não transcorreu, a partir da suspensão formalmente decretada, o prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. O histórico processual demonstra atuação contínua do exequente mediante requerimentos de pesquisas patrimoniais, tentativas de localização dos executados e adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito.

9. A demora na tramitação decorreu da dificuldade de localização de bens e dos próprios entraves da execução, não de abandono da causa ou desídia do credor, circunstância que afasta a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta corrente depende da comprovação de que constituem reserva de economias destinada à subsistência do devedor e de sua família.

2. Incumbe ao executado comprovar a natureza alimentar ou a condição de reserva financeira dos valores constritos para fins de incidência da proteção prevista no art. 833 do CPC.

3. A prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução nos termos do art. 921 do CPC e transcurso do prazo prescricional sem impulso útil atribuível ao exequente.

4. A atuação contínua do credor na busca pela satisfação do crédito afasta a caracterização da inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373; CPC, art. 833, IV, X e § 2º; CPC, art. 854, § 3º, I; CPC, art. 921 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.230.060/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.08.2014, DJe 29.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.833.911/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 17.02.2020; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023, DJe 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.289.984/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 24.11.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.739.616/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; Súmula 106/STJ; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 22.06.2022; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 01.12.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, Rel. Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES e outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelos executados, bem como indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a constrição realizada sobre ativos financeiros encontrados em nome do devedor.

Sustentam os agravantes a necessidade de desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que a quantia penhorada possui natureza alimentar e se encontra protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Alegam que a satisfação do crédito não pode ocorrer em prejuízo da subsistência do devedor e de sua família, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

Ressaltam que os valores bloqueados são inferiores ao limite de quarenta salários mínimos, razão pela qual também estariam abrangidos pela proteção conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defendem a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que o processo permaneceu, por período superior a cinco anos, sem movimentação útil apta a impulsionar a execução, circunstância que autorizaria a extinção do feito executivo.

Argumentam que a manutenção da execução, mesmo após o transcurso do prazo prescricional, afronta a segurança jurídica e a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e determinado o levantamento da penhora incidente sobre os valores bloqueados.

Não houve pedido de tutela liminar.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de o agravante ter sido beneficiado com a gratuidade da justiça (ID 365187376).

Em contrarrazões (ID 371606363), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que o
SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
promove execução de título extrajudicial em face de
RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES e RM – CENTRO DE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.
, buscando a satisfação do crédito exequendo constituído nos autos.

No curso da execução, após a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas eletrônicos de constrição judicial, foi efetivado bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, via SISBAJUD.

Em razão da constrição, os executados suscitaram a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que a quantia constrita seria inferior ao limite de quarenta salários mínimos e possuiria natureza alimentar, bem como requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando a paralisação do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável.

Entretanto, o Magistrado singular rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, mantendo a constrição realizada, por entender não demonstrada a natureza impenhorável da verba atingida e inexistentes os requisitos necessários à configuração da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 229171218, na origem):

“
Trata-se de manifestação apresentada pelo executado, RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES, em face da execução movida por SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DR/MT.

O executado alega, em síntese, duas matérias principais: A impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente, ao argumento de que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e compõe sua renda mensal. A ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que o processo tramita desde 2004 e que a parte exequente teria permanecido inerte por período superior a cinco anos.

Intimada, a parte exequente apresentou réplica, rebatendo os argumentos da defesa. Sustentou que o executado não produziu qualquer prova de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis e que, quanto à prescrição, não houve inércia de sua parte, uma vez que sempre promoveu os andamentos necessários à satisfação do crédito, não tendo o processo ficado paralisado por desídia sua.

É o breve relatório.

Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A impugnação apresentada pela parte executada não merece prosperar. Analiso os pontos de forma separada.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente é um instituto que visa a sancionar a inércia do credor em dar o devido andamento a um processo de execução já iniciado. Sua configuração, contudo, exige o preenchimento de requisitos específicos, definidos pelo Código de Processo Civil e consolidados pela jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, fixou as balizas para a contagem do prazo. O termo inicial da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC). Uma vez determinada a suspensão, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional.

No caso em tela, o executado não demonstrou a ocorrência do pressuposto fático essencial para o início da contagem do prazo: a suspensão do processo por ausência de bens, seguida da inércia qualificada do credor. Conforme destacado pela parte exequente e verificado da análise dos autos, o processo teve regular tramitação, com a prática de atos processuais úteis e pertinentes à busca da satisfação do crédito.

A mera longa duração do processo, por si só, não induz à prescrição se não for causada pela negligência do credor. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara ao afirmar que a prescrição intercorrente depende da efetiva inércia da parte, o que não se confunde com a dificuldade em localizar bens do devedor.

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006675120128110044, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025). (destacamos)

A contrário, se o exequente promove diligências eficazes, como no presente caso, não há que se falar em inércia e, consequentemente, em prescrição. Os pedidos de consulta a sistemas informatizados e outras medidas para localizar patrimônio são considerados andamentos úteis que afastam a caracterização da desídia.

Portanto,
REJEITO
a alegação de prescrição intercorrente.

IMPENHORABILIDADE

O executado invoca a proteção do art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido essa proteção a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que seja comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

Contudo, essa proteção não é absoluta nem automática para valores que não estão em caderneta de poupança. O ônus de comprovar a natureza alimentar dos recursos ou que a quantia se destina à sua subsistência digna recai sobre quem alega, ou seja, o executado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244377120248110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024). (destacamos)

Na hipótese dos autos, o executado limitou-se a alegar genericamente que os valores compõem sua renda, sem, contudo, apresentar um único documento que corroborasse sua tese, como extratos bancários detalhados, holerites, contratos de prestação de serviços ou qualquer outra prova idônea da origem e da essencialidade da verba bloqueada.

A simples afirmação, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não tem o condão de afastar a penhora realizada.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação de impenhorabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos apresentados pelo executado.

INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.
”

Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a alegada impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD; e (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente na execução originária.

De proêmio, não merece provimento a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta bancária.

O art. 833, inciso X e § 2º, do CPC é claro ao dispor:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.” (negritei).

Verifica-se que o legislador mencionou apenas a quantia depositada em caderneta de poupança para conceder a proteção legal ao valor de até 40 salários-mínimos nela depositados.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender, em determinados casos, que se aplica, da mesma forma, o referido dispositivo às quantias poupadas em contas diversas, inclusive em
conta corrente
, com a ressalva de que devem ser devidamente ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(
REsp 1.230.060/PR
, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (...)” (
AgInt no REsp 1833911/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) (g.n)

Assim sendo, a verificação de impenhorabilidade dar-se-á caso a caso, observando-se as particularidades das movimentações financeiras do executado,
sendo necessária a devida comprovação do caráter de reserva de economias, para que seja protegida pela norma da impenhorabilidade.

Nessa mesma esteira, é esse também o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTA CORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA - ÔNUS DO DEVEDOR. Nos termos do artigo
833
, inciso
X
, do
CPC
, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.
Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art.
854
,
§ 3º
, inciso
I
, do
CPC
. Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.072918-6/005, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da sumula em
22
/
06
/
2022
) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - CONTA-CORRENTE - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE RELATIVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE RESERVA FINANCEIRA. Na hipótese de bloqueio realizado em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
é necessária a comprovação de seu caráter de reserva de economias, para fins de subsistência própria ou de sua família, sob pena de não se aplicar a regra da impenhorabilidade, conforme entendimento do STJ.
Em se tratando de movimentada conta corrente, não se verifica o aspecto de poupança, pelo que não enseja a observância do art.
833
,
X
, do
CPC
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.192131-7/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da sumula em
01
/
12
/
2021
)(g.n)

Em análise ao caso, verifica-se que o bloqueio ocorreu nas contas correntes dos agravantes, no valor de R$ 1.631,75 (mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), quantia inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
. Porém, os agravantes não demonstraram que tais valores seriam utilizados como reserva para fins de subsistência.

Nota-se que os agravantes não anexaram nenhum documento que comprovasse a origem das verbas; sequer um extrato bancário foi colacionado aos autos, não havendo demonstração de que os valores bloqueados se enquadrariam entre aqueles legalmente protegidos (art. 833 do CPC).

Nesse cenário, deve ser afastada a alegação de impenhorabilidade, pois não há prova de que a constrição incidiu sobre hipóteses previstas no art. 833 do CPC.

Logo, os agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto, uma vez que não demonstraram a natureza dos valores bloqueados,
tampouco comprovaram que se destinavam à formação de reserva de economias, como em conta poupança.

Aliás, o ônus de comprovar que tais valores possuem natureza alimentar é dos devedores, ora agravantes, conforme entendimento do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

(...) 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023. Destacamos). (g.n)

Dessa maneira, deve ser permitido o bloqueio, excepcionando-se a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida.

Também não procede a alegação de prescrição intercorrente.

É incontroverso que a execução tramita há longo período, tendo sido ajuizada no ano de 2004. Todavia, a mera duração prolongada do processo não conduz, por si só, ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A configuração dessa modalidade prescricional exige a conjugação de requisitos específicos, dentre eles a suspensão do processo nos moldes do art. 921 do CPC e o posterior transcurso do prazo prescricional sem impulso útil atribuível ao exequente.

Da análise dos autos, verifica-se que somente em 20/01/2024 foi proferida decisão determinando a suspensão do feito pelo prazo de um ano, diante da ausência de localização de bens passíveis de constrição, com expressa suspensão do curso prescricional, conforme se verifica no ID 198759209 (na origem).

Posteriormente, o próprio exequente manifestou ciência e concordância com a suspensão determinada pelo Juízo de origem.

Dessa forma, ainda que se considere o marco inicial da sistemática prevista no art. 921 do CPC a partir da referida decisão, é evidente que não transcorreu o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, razão suficiente para afastar a tese recursal.

Destaca-se que a suspensão da tramitação do feito deve ser expressa, como a que ocorreu em 20/01/2024. Não existindo a referida suspensão antes dessa data, não há que se falar em prescrição intercorrente, como argumentam os agravantes. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do CPC, a prescrição intercorrente somente fluirá após o prazo de um ano a contar da suspensão do processo, sem manifestação do exequente, quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, nos termos do § 4º do artigo 921 do referido diploma legal. -
Desse modo, a suspensão do processo de execução decorrerá de decisão expressa do juiz, motivada pela não localização de bens penhoráveis. - Não havendo decisão do juiz de suspensão da execução, ou, paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis por mais de um ano, não pode prevalecer a declaração da prescrição intercorrente, mormente quando consta no feito auto de penhora.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.225283-1/001, Relatora Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 28/08/2024) (g.n)

Além disso, a análise do histórico processual evidencia que a demora na tramitação da execução não decorreu de abandono da causa ou de desídia do credor.

Ao contrário, os autos revelam sucessivas diligências voltadas à localização dos executados e de patrimônio passível de constrição, com requerimentos de pesquisas patrimoniais, tentativas de localização de bens e adoção de medidas executivas compatíveis com a fase processual.

A dificuldade de satisfação do crédito mostrou-se diretamente relacionada à ausência de localização dos devedores e à inexistência, por longo período, de bens penhoráveis, circunstâncias alheias à atuação do exequente.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, a prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação do processo decorre de fatores externos à atuação da parte credora ou de entraves inerentes à própria atividade jurisdicional.

A propósito:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso, não se verifica qualquer período de inércia qualificada apto a justificar a extinção da execução por prescrição intercorrente.

Ao revés, observa-se que o exequente manteve atuação constante na busca pela satisfação do crédito, inexistindo elemento que autorize a conclusão de abandono da execução ou de perda da pretensão executiva em razão do decurso do tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
(...)” (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
Além disso, o termo inicial do prazo de prescrição, no que tange àquelas causas, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão da execução ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.739.616/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021) (g.n)

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a arguição de prescrição intercorrente.

Portanto, por estes termos e com fundamento nas razões expostas, entendo que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAMON ALMEIDA PEREIRA GUEDES E OUTROS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026